Tribunal: TJMT
Processo: 1017825-48.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017825-48.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SANDRO DONIZETTI DE MORAES - CPF: 086.394.058-75 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco BMG S.A.

Recorrido:

Sandro Donizetti de Moraes

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXCESSO NÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO DETALHADA. INDEFERIMENTO DE REMESSA À CONTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que rejeitou embargos à execução, reconhecendo a inexistência de excesso no valor executado, conforme cálculo apresentado pelo exequente. O recorrente alegou existência de excesso e requereu, alternativamente, a remessa dos autos à contadoria judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco BMG S.A. comprovou excesso de execução nos termos da condenação; e (ii) estabelecer se é cabível a remessa dos autos à contadoria judicial no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de planilhas de cálculo detalhadas pelo recorrente, contendo os juros e a correção monetária conforme determinado na condenação, impede a demonstração do alegado excesso de execução, conforme preceitua o artigo 917, §§ 3º e 4º, do CPC.

4.

A alegação genérica de excesso de execução, desacompanhada de prova específica e planilha individualizada, não atende aos requisitos legais e prejudica o contraditório e a ampla defesa.

5.

A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem o procedimento nos Juizados Especiais, conforme estabelecido pelos arts. 2º e 38 da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que alega excesso de execução deve apresentar planilha de cálculo detalhada, indicando o valor que entende correto, sob pena de rejeição da alegação.

2.

A remessa dos autos à contadoria judicial é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, que privilegia a simplicidade e a celeridade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 38 e 55; CPC/2015, arts. 917, §§ 3º e 4º, e 535, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1018689-52.2020.8.11.0015, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/01/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco BMG S.A.

Recorrido:

Sandro Donizetti de Moraes

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
interposto por Banco BMG S.A.

Ação:
d
e Obrigação de Fazer Cumulada com Repetição de Indébito.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

Sentença
(Id. 285591441)
:
rejeitou os embargos à execução opostos por Banco BMG S.A., tendo em vista que o cálculo apresentado pelo Embargado/Exequente foi realizado de acordo com os ditames do acordão, demonstrando inexistência de excesso no valor executado.

Recurso Cível Inominado
(
Id.
285591442): defende a reforma da sentença sustentando que existe excesso na execução, alternativamente requer a remessa dos autos à contadoria judicial
.

Contrarrazões
(Id. 285748858): pugna pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1017825-48.2023.8.11.0002

Recorrente:

Banco BMG S.A.

Recorrido:

Sandro Donizetti de Moraes

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, os quais, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/1995 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução nº 16, de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos por Banco BMG S.A., por meio do qual alegou a existência de excesso na execução, requerendo a realização de perícia contábil.

No presente caso, denota-se que o recorrente foi condenado nos seguintes termos:

"a) revisar os contratos de cartão de crédito objetos da ação, convertendo-os para empréstimo pessoal consignado com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a época de cada 'saque'; e
b) em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condenar o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior."

O Banco requerido efetuou o pagamento do valor de R$ 26.041,53 (vinte e seis mil, quarenta e um reais e cinquenta e três centavos); contudo, o recorrido/exequente discordou da quantia, pleiteando a execução do valor remanescente de R$ 36.139,42 (trinta e seis mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), conforme planilhas de cálculos constantes dos Ids. 285591416, 285591417, 285591418 e 285591419.

Em suas razões, o recorrente sustenta que efetuou o pagamento do valor que entende como devido, pleiteando, assim, que sejam julgados procedentes os embargos à execução e, caso não seja esse o entendimento, requer a remessa dos autos à contadoria judicial.

Da análise dos autos, verifica-se que, não obstante as alegações do banco recorrente, ele não apresentou planilhas de cálculo detalhadas nos termos da condenação (com incidência de juros e correção monetária), por meio das quais pudesse demonstrar como chegou à base de cálculo que reputa correta. Dessa forma, não logrou êxito em demonstrar o alegado excesso na execução.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– TESE DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO E DO VALOR TIDO COMO CORRETO – ALEGAÇÃO GENÉRICA
– VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 917, §§ 3º e 4º E 535, § 2º, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 917, §§ 3º e 4º, e do artigo 535, § 2º, do Código de Processo Civil, quando o embargante ventilar a tese de excesso de execução, deve apresentar além do valor que entende como correto, a planilha dos cálculos pertinentes de modo a possibilitar ao juízo identificar o quantum supostamente exorbitante.
(TJ-MT 10186895220208110015 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 24/01/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/02/2022)

Em relação ao pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, este deve ser mantido indeferido, por ser incompatível com o rito dos Juizados Especiais, conforme dispõem o artigo 2º e o artigo 38 da Lei nº 9.099/1995, que prestigiam a simplicidade, a informalidade e a celeridade processual.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025